Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737105-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra ato atribuído à Vice-Governadora do Distrito Federal que majorou os valores da contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF Saúde. 2. O impetrante narra, em suma, que a autoridade coatora editou o Decreto no 44.908/2023, que prevê o reajuste da contribuição mensal do “GDF Saúde”, sem observar o procedimento legal previsto na Lei Distrital no 3.831/2006 (art. 21). Pede a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato coator e, no mérito, pugna pela concessão da segurança para anular os efeitos do referido decreto em relação aos servidores da categoria, bem como para determinar a restituição das parcelas descontadas até a sua efetiva suspensão. 3. Custas iniciais recolhidas (ID no 50942017). 4. O pedido de liminar foi indeferido (ID no 50974546). 5. O Governador do Distrito Federal prestou informações (ID no 51562827). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, e pelo Dr. Daniel Pinheiro de Carvalho, Exmo. Sr. Promotor de Justiça Adjunto, manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (ID no 53458257). 7. O impetrante informou a constituição do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (ID no 54331918). 8. Intimado para se manifestar sobre o interesse processual, o impetrante defendeu a necessidade de restituição dos valores cobrados indevidamente até a regularização do reajuste (ID no 55204198). 9. Cumpre decidir. 10. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. O mandado de segurança, impetrado em 4/9/2023, tem como causa de pedir a ilegalidade do Decreto no 44.908/2023, consistente no reajuste dos valores da contribuição mensal dos beneficiários do “GDF Saúde” sem a observância dos requisitos obrigatórios previstos na Lei Distrital no 3.831/2006: (i) estudo atuarial prévio e (ii) deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (art. 21). 12. Após as informações prestadas pela autoridade coatora, comprovou-se que foram realizados estudos atuariais para embasar o reajuste (ID no 51562827), restando controvertida apenas a questão sobre a prévia deliberação do Conselho de Administração do INAS. 13. No entanto, em 2/10/2023, houve a constituição do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (Decreto Distrital no 45.022/2023, ID no 54331924) e, em 23/10/2023, referido Conselho editou a Resolução no 01, de 23/10/2023, que ratificou o aumento dos valores constantes do ato impugnado neste mandado de segurança (ID no 55204199 e 55204200). 14. A deliberação e a ratificação dos reajustes pelo Conselho de Administração do INAS, em estrita observância aos requisitos previstos no art. 21 da Lei Distrital no 3.831/2006, acarretaram a perda do interesse processual do mandamus, porque não mais subsiste a alegada ilegalidade em que se baseava a pretensão mandamental. 15. Apesar de o impetrante defender a persistência do interesse processual em razão da necessidade de restituição dos valores cobrados indevidamente desde a publicação do Decreto no 44.908/2023 até a edição da Resolução no 01 do Conselho de Administração, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (STF, Súmula 269). 16. Em situação idêntica, referente a outro Sindicato, o entendimento foi no mesmo sentido: MSC 07411054120238070000, decisão monocrática, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, publicação 14/3/2024. 17. Ante a perda superveniente do interesse processual, o processo deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 18. Extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 19. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Custas finais pelo impetrante, se houver. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO